Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717202-70.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELMA SANTOS VIEIRA EMBARGADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (ID 53460797 e 53397199). Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora